Tribunal: TJSP
Processo: 0104597-84.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Recurso da Acusação – Apelo no qual o Ministério Público manifesta não ter se conformado integralmente com a sentença condenatória – Irrelevância – Inteligência do art. 576 do CPP
Por força do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, descabe ao Ministério Público desistir do apelo interposto (art. 576 do CPP). Como desdobramento dessa proibição, os limites do apelo do Ministério

Ementa:
Recurso da Acusação – Apelo no qual o Ministério Público manifesta não ter se conformado integralmente com a sentença condenatória – Irrelevância – Inteligência do art. 576 do CPP
Por força do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, descabe ao Ministério Público desistir do apelo interposto (art. 576 do CPP). Como desdobramento dessa proibição, os limites do apelo do Ministério Público serão sempre aqueles fixados pela petição de interposição do recurso, sendo irrelevante posterior opção por discorrer sobre apenas parte da matéria em sede de razões. É, de qualquer modo, vedado à Justiça Pública reduzir o respectivo espectro de abrangência, em sede de razões posteriormente ofertadas, já que isso implicaria em desistência parcial. A única consequência do fato de a petição de interposição de recurso por parte da acusação ser genérica consiste na devolução ampla da matéria a ser julgada em grau de recurso

Nulidade – Inépcia do aditamento da denúncia – Aditamento da exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu no aditamento da inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Apelação – Lesão corporal gravíssima – Art. 129, § 2o, I, II e IV, do CP – Alegada excludente de legítima defesa – Não ocorrência – Versão defensiva isolada no conjunto probatório dos autos – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem o crime – Inteligência do art. 156 do CPP
O pretendido reconhecimento da legitima defesa exige cabal demonstração da atualidade ou iminência da injusta agressão, bem como uso moderado dos meios necessários – animus defendendi. Pontue-se que devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua alegação, o que não ocorreu no caso em apreço.

Cálculo da pena – Confissão – Agente que reconhece a prática dos fatos, mas que alega ter agido em legítima defesa – Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado, ao admitir a prática dos fatos, alega a seu favor a excludente da legítima defesa.

Pena – Lesão corporal gravíssima – Art. 129, § 2o, I, II e IV, do CP – Pena de privação de liberdade igual a quatro anos – Crime cometido com violência – Circunstâncias judiciais desfavoráveis –– Inteligência dos arts. 33, § 3o e 59, ambos do CP – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime praticado com violência, à pena de privação de liberdade igual a quatro, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena, nos termos do art. 33, § 3o, do CP. Destaque-se que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve ser procedida com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo Código – circunstâncias judiciais desfavoráveis que, inclusive, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.